Tribunal: TJSP
Processo: 1012981-37.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de faturas calculas pela média de consumo anterior – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de revisão das cobranças – Sentença de parcial procedência, acolhendo os pedidos para restabelecimento do fornecimento, regularização da instalação elétrica e redução proporcional do valor cobrado – Inconformismo da ré –

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de faturas calculas pela média de consumo anterior – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de revisão das cobranças – Sentença de parcial procedência, acolhendo os pedidos para restabelecimento do fornecimento, regularização da instalação elétrica e redução proporcional do valor cobrado – Inconformismo da ré – Configurada a falha na prestação do serviço – Demora excessiva para regularizar a medição de consumo no imóvel da autora – Cobrança realizada pela média que se mostra inadequada durante o período da pandemia, pois evidente que houve declínio da atividade produtiva e não será possível revisar eventual cobrança excessiva, já que não há relógio medidor funcionando no local, por culpa da ré – Redução proporcional bem aplicada – Acolhimento quase integral da pretensão exposta na inicial, justificando o ônus de sucumbência aplicado à parte contrária – Desprovimento da apelação da ré.